Tribunal: TJES
Processo: 5039737-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039737-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ECIESSE MARIA DOS SANTOS XAVIER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039737-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: ECIESSE MARIA DOS SANTOS XAVIER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E
ENDEREÇO DE IP
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRAS.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por
ECIESSE MARIA DOS SANTOS XAVIER
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais da seguinte forma: 1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Ratifico a decisão de ID56324922. Fica indeferido o pedido de compensação de valores referentes a saque. Fica autorizada a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO ACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data”.

Em sede recursal (ID 14275314), o requerido reitera a validade da contratação por meio digital; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução;
e,
impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados.

A autora ofertou Contrarrazões no ID 14275319.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito em si, a r. sentença merece total modificação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrente na demonstração de que a autora contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso.

Contudo, o mecanismo de captação utilizado pelo banco recorrente não denota essa situação, posto que conforme consta do documento de ID 14275292,
além da fotografia utilizada
, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

O contrato possui chave de autenticação eletrônica, localização de IP/Terminal utilizado para a assinatura; e, ainda, localização de onde celebrado – Rua Angico, 4, Serra Dourada, Serra,
ou seja, não há um único elemento
que ateste a ocorrência de fraude inicialmente alegada
.

De mais a mais, a inicial apresentada é confusa quanto aos fatos envolvendo a contratação, posto que num primeiro momento nega qualquer tipo de contratação, e, num segundo momento,
na mesma peça vestibular, muda completamente sua versão ao afirmar: “Consoante relatório fornecido pelo INSS mês a mês infere-se que o debito indevido referente ao
CARTÃO RCC
, o qual vale ressaltar mais uma vez, não foi solicitado pela parte
Autora, já que foi apenas aceito a oferta do requerido de efetuar um empréstimo consignado NÃO mediante uso de cartão de crédito
, cujos juros inclusive são maiores, sendo que a informação passada a requerente foi que a transferência seria realizada e após poderia realizar o saque normalmente, o que foi feito, tanto que a Autora efetuou
SAQUE ÚNICO
com o cartão que faz uso para sacar seu benefício e não via
CARTÃO DE CRÉDITO
, fato este inexistente, já que o cartão
NÃO FOI
desbloqueado tampouco utilizado.”

E
m réplica, a própria autora não mais questiona a inexistência do ajuste, defendendo abertamente a tese do vício de consentimento, senão vejamos: “Ocorre que os fatos demonstram que o contrato deve ser nulo,
porquanto o banco requerido não cumpriu seu dever de informação sobre seu real objeto, bem como sequer houve utilização do cartão.
”

Nem a tese de vício de consentimento é passível de ser acolhida, seja pelo fato do contrato entabulado ser claro como a luz solar de que se trata de cartão de crédito consignado, inclusive constando no ajuste o desenho de cartão colorido, seja pelo fato da autora ter conhecimento desse tipo de contratação, eis que há muito já mantém relacionamento com o banco, utilizando o plástico para compras em diversas oportunidades, o que verifico ao ID 14275293.

Dessa forma, como todos os elementos da contratação conferem com as identificações da parte autora, e, ainda, com os mecanismos de segurança da contratação, não há como declarar a nulidade do contrato, eis que válido.
Tampouco, há vício de consentimento, eis que não há prova alguma de que a autora não fora devidamente informada dos termos do ajuste.
Por tais razões, uma vez reconhecido como válido o ajuste firmado, deve a autora cumpri-lo em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)